Tribunal: TJMT
Processo: 1040667-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040667-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA NEVES - CPF: 004.544.831-04 (AGRAVANTE), JEOVAN CLAUDIO SOUZA - CPF: 819.161.591-68 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos. A agravante alega prevenção de juízo em razão de demanda anterior entre as partes. Sustenta omissão de fatos relevantes, inadimplemento do agravado, abandono do imóvel e necessidade de caução. Pede a revogação da liminar e o reconhecimento da prevenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão liminar proferida por juízo considerado prevento deve ser mantida nos termos do art. 64, § 4o, do CPC; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

III. Razões de decidir

3. A conexão e prevenção já foram reconhecidas, com remessa dos autos ao juízo competente. Contudo, a decisão liminar proferida por juízo inicialmente prevento produz efeitos até ulterior deliberação, conforme o art. 64, § 4o, do CPC.

4. Estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC: posse legítima do agravado comprovada por contrato, quitação e exercício contínuo da posse; esbulho recente demonstrado por mudança clandestina da titularidade de energia, arrombamento e ocupação do imóvel; e risco de dano com perda da fruição e deterioração do bem.

5. As alegações de inadimplemento, abandono, débitos e benfeitorias exigem dilação probatória e devem ser apreciadas no juízo de origem.

6. Não se justifica a exigência de caução, diante da robustez da prova documental apresentada.

7. Rejeitadas as preliminares de prevenção, impugnação à gratuidade e ofensa à dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência proferida por juízo declarado incompetente mantém seus efeitos até posterior deliberação do juízo competente, conforme o art. 64, § 4o, do CPC. 2. A presença dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a concessão de liminar possessória, inclusive inaudita altera
pars
, em casos de esbulho recente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, § 4o; 561; 562.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1040667-57.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos.

A agravante alega que há processo anterior entre as mesmas partes distribuído em 9
/
9
/
2025 (no 1011547-95.2025.8.11.0055).

Aduz
o processo ora em
análise

foi ajuizado posteriormente
em primeira instância
, em 22
/
9
/
2025, ocorrendo, assim a prevenção daquele juízo.

Argumenta que o agravado omitiu fatos relevantes, juntando documentos antigos e desatualizados, com o claro intuito de induzir o juízo a erro, destacando a existência de parcelas em atraso deixadas pelo próprio autor em nome dela.

Assevera que o contrato foi quebrado por ele, que apenas regularizou os valores recentemente, e o imóvel estaria em total abandono, em péssimo estado de conservação.

Menciona que precisou efetuar modificações para sua melhoria e para nele residir, devendo ser ressarcida da quantia investida.

Anota que os IPTUs permanecem em aberto em seu nome, gerando cobranças e processos judiciais.

Argumenta que o agravado não demonstrou exercício contemporâneo da posse, em contrariedade ao artigo 561 do CPC.

Defende a necessidade de prestação de caução real ou fidejussória, diante da fragilidade das alegações do agravado e considerando que a reintegração pode gerar danos materiais e sociais irreversíveis.

Pede o reconhecimento da prevenção,
a revogação da liminar e, caso mantida a ordem, que seja determinada
prestação
de
caução
, além da condenação em litigância de má-fé
e restituição dos valores pagos pela
agravante
refe
rente
a
parcelas em atraso, IPTUs, encargos, débitos decorrentes do abandono
do imóvel.

Contraminuta no Id n.
337584890
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravado ajuizou o feito alegando que firmou com a agravante Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças, referente ao imóvel urbano, matrícula n. 28.087, pelo peço de R$50.000,00.

Diz que houve o adimplemento total do valor, inclusive o financiamento, e sempre exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Afirma que, logo após a aquisição, cedeu em comodato para moradia da sua sócia (Kalina
Sedano
Rodrigues) e, depois, com a desocupação, o imóvel passou a ser utilizado para fins econômicos, mediante sucessivas locações.

Aduz que, no início de julho de 2025, por razões que se desconhece, a requerida iniciou a prática de atos de esbulho, agindo de forma clandestina ao alterar a titularidade da conta de energia para seu nome, sem o conhecimento ou autorização dele.

Informa que, buscando proteger sua posse, trocou as chaves e cadeados do portão, mas, mesmo assim, ela arrombou, invadiu o local tornando-o sua residência e o impedindo de retornar à sua propriedade.

Pleiteou pela imediata reintegração na posse do imóvel, o que foi concedido nos seguintes termos:

“
(...)

Em se tratando de ações possessórias, aplicam-se ainda os requisitos do art. 561 do CPC, que exige comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

No caso concreto, a probabilidade do direito está demonstrada pelos seguintes elementos documentais: a) contrato particular de compra e venda firmado em 2017, com cláusula de imissão na posse; b) comprovantes de quitação integral do preço e do financiamento; c) contratos de locação e comodato demonstrando exercício contínuo da posse; d) boletins de
ocorrência e fotografias que comprovam a invasão do imóvel; e) declaração do coproprietário registral (ex-marido da requerida), confirmando a venda e a posse do autor.

Esses documentos evidenciam que o autor exercia a posse legítima e de boa-fé do imóvel até ser despojado do bem de forma clandestina e violenta, caracterizando o esbulho possessório.

O perigo de dano também é evidente: o autor está privado do uso e fruição do imóvel, sofre prejuízos materiais com a perda dos aluguéis e expõe o bem à deterioração. A demora na prestação jurisdicional poderia agravar os prejuízos e frustrar a utilidade do provimento final.

Ressalte-se que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia (julho/agosto de 2025), enquadrando-se como posse nova, hipótese em que o art. 562 do CPC autoriza a concessão inaudita altera
pars
da liminar de reintegração.

Dessa forma, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida urgente.
”

(Id n. 213211044 – autos em primeiro grau)

PRELIMINARES

PREVENÇÃO

A agravante alega nulidade da decisão por inobservância da prevenção da 1a Vara Cível.

Observa-se nos autos de origem que a conexão já foi reconhecida e a remessa ao juízo prevento determinada. Contudo, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC
,
as decisões proferidas por juízo incompetente conservam seus efeitos até que sejam ratificadas ou revogadas pelo juízo competente. Tratando-se de tutela de urgência, a medida visa resguardar direito perecível, sendo válida a decisão proferida inicialmente.

Portanto, rejeito a preliminar.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE

O
agravado impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante
arguindo que ela não seria hipossuficiente na forma prevista na lei.

Con
tudo,
o agravado não traz
prova contundente da
capacidade financeira da agravante e,
neste momento processual,
não existem
elementos suficientes para infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração
inicial
.

Ademais
,
a
análise aprofundada da
condição financeira
deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, rejeito a preliminar
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado sustenta que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Todavia, da análise das razões recursais, verifica-se que a agravante impugna os pontos centrais da decisão, questionando a competência do juízo e a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória. A repetição de argumentos fáticos não implica, necessariamente, ofensa à dialeticidade, desde que demonstrado o interesse na reforma.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Neste Recurso cumpre analisar
a legalidade d
a decisão agravada
que concedeu liminar para reintegração de posse
.

A
concessão d
ess
a
tutela demanda
a demonstração da probabilidade do direito, consubstanciada na prova da posse e do esbulho praticado a menos de ano e dia (art. 558 do CPC).

O esbulho
está
caracterizado pela conduta da agravante, que, de forma clandestina, alterou a titularidade da conta de energia elétrica, promoveu o arrombamento do imóvel e passou a
ocupá-lo, impedindo o retorno do agravado à posse direta do bem, fatos corroborados por boletins de ocorrência, registros fotográficos e declaração do coproprietário registral.

A
data
, ocorrida entre julho e agosto de 2025, enquadra-se como posse nova, autorizando a concessão da liminar, inclusive
inaudita altera
pars
, nos termos dos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

O
perigo de dano
igualmente se evidencia, diante da privação do uso do imóvel, da perda de rendimentos decorrentes de locações e do risco de deterioração do bem, circunstâncias que justificam a medida de urgência.

As alegações relativas a suposto inadimplemento contratual, abandono do imóvel, existência de débitos tributários ou direito a ressarcimento por benfeitorias demandam dilação probatória e devem ser examinadas no juízo de origem, não sendo aptas, nesta fase processual, a afastar a tutela possessória regularmente concedida.

Também não se mostra necessária a exigência de caução, diante da robustez dos elementos que amparam a probabilidade do direito do agravado e da proporcionalidade da medida deferida.

Ademais,
em princípio, os documentos apresentados pelo agravado, comprovam a compra do imóvel (Id n. 208829619 – autos em primeiro grau), o pagamento e a quitação do financiamento (Id n. 208831059 – autos em primeiro grau).

Há, inclusive, declaração do coproprietário registral, ex-marido
da agravante
, que confirma a venda e a posse do comprador, informando, ainda, que ela recebeu os valores pactuados (Id n. 208832149 – autos em primeiro grau).

Portanto, em análise sumária, o agravado demonstrou os requisitos do art. 561 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026